Tribunal: TJDFT
Processo: 0722562-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA. ANTERIOR À CITAÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. MONTANTE EXCESSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Age em desrespeito à primazia do dever legal de cooperação o patrono que opõe embargos à execução, pela via inadequada, em frustrada tentativa de desvirtuação do processo judicial para percepção de honorários advocatícios.
2. Os honorários advocatícios não são devidos quando houver desistência da ação, antes da concretização da citação do réu.
3. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficácia (Inteligência do artigo 8o do Código de Processo Civil de 2015).
4. Diante de um elevado valor da causa, não há óbice a que o magistrado fixe os honorários por apreciação equitativa.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.